Tribunal: TJES
Processo: 0000132-15.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Furto
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000132-15.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THYAGO SERZEDELLO GODINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Furto qualificado pelo emprego de chave falsa. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Suficiência probatória. Dosimetria da pena. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de furto qualificado mediante emprego de chave falsa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O réu foi flagrado, logo após a subtração, na posse do veículo furtado, adulterando a placa com tinta, sendo apreendidas chaves capazes de abrir e acionar o automóvel. A sentença fixou pena acima do mínimo legal e regime inicial fechado, em razão da reincidência.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) saber se está configurada a qualificadora do emprego de chave falsa; (iii) saber se houve consumação do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor; e (iv) saber se a dosimetria da pena foi realizada de forma legal, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e eventual bis in idem.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas por prova documental e testemunhal, notadamente pelos depoimentos coerentes dos policiais e pela posse recente do bem furtado, aliada à conduta de adulteração da placa, configurando conjunto probatório robusto e harmônico.

4. A qualificadora do emprego de chave falsa é admissível com base em prova testemunhal idônea, especialmente quando demonstrada a funcionalidade dos instrumentos apreendidos, ainda que ausente perícia técnica.

5. O crime de adulteração de sinal identificador consuma-se com a simples modificação apta a dificultar a identificação do veículo, sendo suficiente a alteração incipiente realizada pelo agente.

6. A dosimetria da pena mostra-se adequada, com fundamentação concreta para exasperação da pena-base, baseada em antecedentes, conduta social e personalidade, sem ocorrência de bis in idem, além do correto reconhecimento da reincidência e fixação do regime inicial fechado.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000132-15.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THYAGO SERZEDELLO GODINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a inicial acusatória:

“Segundo o Inquérito Policial em anexo, na madrugada de 14 de janeiro de 2025, por volta das 01h41min, na Rua São Simão, nº 24, bairro Vila Rubim, nesta Capital, o denunciando Thyago Serzedello Godini, agindo com animus furandi e mediante emprego de chave falsa, subtraiu para si o veículo Ford/Escort, de cor azul e placas MRC-5331, de propriedade de José Reis de Souza. Consta dos autos que o denunciando utilizou-se de duas chaves de veículos da marca Volkswagen, sendo uma para abrir as portas do automóvel e outra para acionar sua ignição. Após evadir-se do local do furto a bordo do automóvel subtraído,Thyago adulterou a placa de identificação do veículo Ford/Escort produto do furto com o uso de tinta, com o objetivo de dificultar sua identificação e localização. Emerge dos autos que, Policiais Militares durante patrulhamento preventivo nesta Capital, receberam informações via rádio de que a pessoa de José Reis de Souza havia comunicado o furto do referido veículo durante a madrugada, no bairro Vila Rubim, conforme consta do Boletim de Ocorrência n° 56895997, acostado às fls. 01/04 (ID 66321322). De imediato, a guarnição deslocou-se para as imediações do referido bairro em busca do automóvel. A partir das informações captadas pelo sistema de videomonitoramento de Vitória, constatou-se que o veículo furtado havia passado pelo cerco eletrônico situado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, em frente ao prédio da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP). Dando continuidade às diligências, os policiais realizaram buscas nos bairros circunvizinhos à SESP. Durante o patrulhamento na Rua João Batista Parra, bairro Praia do Suá, localizaram o veículo estacionado, momento em que flagraram o denunciando Thyago Serzedello Godini, adulterando a placa traseira do automóvel, alterando-a para MRC-5831, mediante pintura. No decorrer da abordagem, foi realizada revista pessoal, sendo encontradas nos bolsos da bermuda do denunciando Thyago 02 (duas) chaves de veículos da marca Volkswagen, além de um pedaço de tesoura e uma faca presa à sua cintura. Por fim, constatou-se, em teste realizado pelos policiais, que uma das chaves encontradas permitia abrir as portas do veículo recuperado, enquanto a outra possibilitava a ignição do motor. Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fls. 22 (ID 62745517 - 3 APFD). “

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da suficiência do conjunto probatório para sustentação do édito condenatório, à configuração da qualificadora do emprego de chave falsa, à consumação do delito de adulteração de sinal identificador, bem como à legalidade da dosimetria da pena.

De início, a tese absolutória por insuficiência probatória não comporta acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e prova oral produzida sob o crivo do contraditório. A autoria, por sua vez, emerge de forma segura do conjunto harmônico de provas.

A vítima, José Reis de Souza, confirmou a subtração do veículo de sua propriedade, afirmando que, ao recuperar o bem, constatou alterações na placa.

Embora não tenha presenciado o momento da subtração, tal circunstância não fragiliza a imputação, na medida em que a autoria pode ser demonstrada por prova indireta, desde que formada por indícios graves, precisos e concordantes.

Nesse sentido, os depoimentos dos policiais militares mostram-se coerentes e convergentes.

A testemunha Luciana de Freitas Santana relatou que, após informação de furto e rastreamento via videomonitoramento, a guarnição localizou o veículo e visualizou o acusado “agachado na parte traseira, mexendo na placa, com tinta, aparentando alterar os números”.

No mesmo sentido, o policial Renato Conceição de Paiva afirmou que o réu foi encontrado “junto ao veículo, manipulando a placa, pintando o número para modificá-lo”, destacando, ainda, que, durante a abordagem, foram encontradas duas chaves que funcionavam na abertura e ignição do automóvel.

Tais relatos, colhidos em juízo e sob contraditório, apresentam elevado grau de credibilidade, inexistindo qualquer elemento que indique má-fé ou intenção de incriminar indevidamente o acusado.

A circunstância de o réu ter sido encontrado na posse do veículo furtado, em curto lapso temporal após a subtração, associada ao flagrante na tentativa de adulteração da placa e à posse de instrumentos aptos à prática delitiva, constitui elemento probatório robusto, apto a demonstrar a autoria do crime de furto.

A alegação defensiva de que a posse do bem poderia indicar, em tese, crime de receptação não se sustenta no caso concreto. Isso porque não se trata de mera posse dissociada de outros elementos, mas de contexto fático que revela continuidade delitiva, com o agente sendo surpreendido logo após o furto, ainda na posse do bem e adotando medidas para ocultar sua identificação.

A tese de aplicação do princípio do in dubio pro reo pressupõe a existência de dúvida razoável, o que não se verifica diante do conjunto probatório consistente e convergente.

No tocante à qualificadora do emprego de chave falsa, também não merece prosperar a insurgência defensiva.

Embora não tenha sido realizada perícia técnica nas chaves apreendidas, os elementos constantes dos autos demonstram sua funcionalidade, tendo os policiais atestado que uma delas abria as portas e outra acionava a ignição do veículo.

A jurisprudência pátria admite, em situações como a presente, a comprovação da qualificadora por meio de prova testemunhal, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.

A ausência de exame pericial, portanto, não inviabiliza o reconhecimento da qualificadora, desde que suprida por prova idônea, como ocorre no caso.

No que se refere ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, a defesa sustenta a inexistência de prova da consumação, alegando que o acusado teria sido flagrado apenas tentando adulterar a placa, bem como invoca laudo pericial que não teria constatado alteração.

Todavia, os depoimentos dos policiais são firmes no sentido de que o réu estava efetivamente alterando a placa com tinta, modificando a numeração.

A conduta de pintar caracteres da placa, ainda que de forma incipiente, já configura adulteração, sendo suficiente para a consumação do delito, que não exige resultado permanente ou definitivo, mas apenas a modificação do sinal identificador com aptidão para dificultar a identificação do veículo.

Ainda que assim não fosse, as circunstâncias demonstram inequívoco início de execução, com potencial lesivo concreto, o que, de todo modo, afastaria a tese absolutória.

Passo à análise da dosimetria da pena.

A defesa insurge-se contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ao argumento de que houve valoração negativa indevida das circunstâncias judiciais, com ocorrência de bis in idem na análise dos antecedentes, conduta social e personalidade.

Razão não lhe assiste.

O juízo de origem fundamentou de forma concreta a exasperação da pena-base, destacando a existência de diversas condenações transitadas em julgado por crimes patrimoniais, evidenciando habitualidade delitiva.

A valoração negativa dos antecedentes encontra respaldo no histórico criminal do réu, não havendo ilegalidade nesse ponto.

Quanto à conduta social, embora a defesa sustente que não pode ser aferida a partir de registros criminais, verifica-se que o magistrado não se limitou a reproduzir antecedentes, mas destacou a inserção do réu em contexto reiterado de práticas delitivas, o que evidencia desajuste social relevante.

No que concerne à personalidade, igualmente não se verifica ilegalidade.

A jurisprudência admite sua aferição a partir de elementos concretos constantes dos autos, não sendo imprescindível laudo técnico específico, sobretudo quando o histórico criminal revela padrão comportamental voltado à prática reiterada de delitos patrimoniais.

Não há falar, portanto, em bis in idem, pois as circunstâncias judiciais foram valoradas com base em aspectos distintos e devidamente fundamentados.

As demais fases da dosimetria foram corretamente conduzidas, com reconhecimento da reincidência e ausência de causas de diminuição.

A fixação do regime inicial fechado mostra-se adequada diante do quantum da pena e da reincidência do réu, nos termos do artigo 33 do Código Penal.

Por fim, quanto ao valor mínimo de indenização, não há insurgência apta a ensejar modificação, tendo sido fixado de forma moderada e proporcional às circunstâncias do caso.

Diante de todo o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.